Tribunal: TJSP
Processo: 0024420-09.2024.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Unificação de Pena
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Agravo em execução – Decisão que determinou a unificação de penas e a fixação de regime inicial fechado – Recurso, com pedido de liminar, objetivando o estabelecimento imediato de cumprimento das penas em regime semiaberto – Indeferimento – Ausência de previsão legal - Processamento deste recurso que segue o mesmo rito do Recurso em Sentido Estrito, nos termos do artigo 586 e seguintes do

Ementa:
Agravo em execução – Decisão que determinou a unificação de penas e a fixação de regime inicial fechado – Recurso, com pedido de liminar, objetivando o estabelecimento imediato de cumprimento das penas em regime semiaberto – Indeferimento – Ausência de previsão legal - Processamento deste recurso que segue o mesmo rito do Recurso em Sentido Estrito, nos termos do artigo 586 e seguintes do Código de Processo Penal - No mérito, postula a fixação do regime intermediário para execução das penas unificadas - Inadmissibilidade - Legítima a unificação – Reincidência, circunstância judicial desfavorável ao condenado que o acompanha durante toda a execução criminal, estendendo-se a esta como um todo, não se limitando apenas ao processo em que foi fixada – Possibilidade do Juiz da Execução em reconhecê-la ou não a qualquer tempo - Resultado do somatório das penas a cumprir, no caso sub examine, inferior ao patamar de 08 anos; contudo, por ser o agravante reincidente na prática de crime doloso, afigura-se imperiosa a fixação do regime fechado, nos termos dos artigos 33, parágrafo 2o, do Código Penal e 111 e 118, inciso II, a Lei de Execução Penal. Pedido de liminar indeferido e recurso não provido.